Tribunal: CARF
Processo: 10983.721494/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 06/06/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA CARF No 216.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos. Aplicação da Súmula CARF no 216.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721494/2014-19
ACÓRDÃO
3301-014.314 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOYLAND COMERCIAL, DISTRIBUIDORA, TECIDOS E APLICATIVOS DE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 06/06/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE
OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA
CARF No 216.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza
revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de
critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um
procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a
regularidade da atividade prévia do importador na declaração de
importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
Aplicação da Súmula CARF no 216.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.314 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721494/2014-19
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 21/11/2014, em que se
exige IPI-Importação no valor total de R$ 27.216,17, Imposto de Importação no valor total de R$
13.344,81, PIS no valor total de R$ 96,15 e multa regulamentar no valor de R$ 37.386,17.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 23-41), os fatos que levaram ao
lançamento de ofício foram os seguintes:

(a) Por meio da DI no 13/1090409-1, a Recorrente submeteu a despacho 5.040
umidificadores de ar, classificados na NCM 8479.89.99 e submetidos à alíquota
de 14% do II e alíquota zero de IPI:

(b) Após submeter o produto à classificação pelas regras aplicáveis ao Sistema
Harmonizado – SH, a Fiscalização chegou à conclusão de que as mercadorias
deveriam ter sido classificadas na NCM 8509.80.90, para o qual há previsão de
alíquota de 20% de II e alíquota 10% de IPI:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.314 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721494/2014-19
3

(c) Por esse motivo, houve o lançamento de ofício de II, IPI-Importação e PIS/Pasep;
(d) Em razão do erro na classificação da mercadoria, houve também a aplicação da
multa prevista no artigo 84, inc. I, da MP no 2.158-35/2001, de 1% sobre o valor
aduaneiro;
(e) Em razão da reclassificação, foi identificado que a Recorrente não obteve a
Licença de Importação exigida para mercadorias de NCM 8509.80.90. Por esse
motivo, foi aplicada a multa prevista no artigo 706, inciso I, “a”, do Decreto no
6.759/2009, de 30% do valor aduaneiro;
(f) Com fundamento no artigo 105, inc. III, do Decreto no 4.503/2002, incluiu o
adquirente “Souk Comércio Importação e Exportação Ltda.” como responsável
solidário.

Em 16/12/2014, a Recorrente apresentou sua impugnação (fls. 86-94), alegando
correção na classificação por si procedida e, também, a impossibilidade de revisão de lançamento
ou alteração de critério jurídico de tributo já lançado (artigos 146, 149 e 150 do CTN), ocorrida
após o desembaraço aduaneiro. Não houve a apresentação de recurso por parte da responsável
tributária.
Em sessão de 20/08/2021, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
108-019.160 – fls. 158-166), pois se entendeu que “os procedimentos realizados no curso do
despacho de importação não têm efeito homologatório e, portanto, naquele estágio ainda não se
configura o lançamento tributário. Logo, não tem cabimento se falar em violação do art. 149 do
CTN”.
Nessa mesma decisão, é destacado que a Recorrente não questiona a classificação
fiscal e as questões daí decorrentes e, também, que o responsável tributário foi julgado à revelia.
Em 09/10/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, replicando as
razões recursais de sua Impugnação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.314 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721494/2014-19
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conforme já destacado pela DRJ, a Recorrente não apresentou questionamento à
classificação fiscal procedida pela Fiscalização, limitando-se a questionar o lançamento com base
nos artigos 146, 149 e 150 do CTN. Feito esse esclarecimento inicial, passo a julgar o mérito
recursal.

I - Mérito
Alteração de critério jurídico em revisão aduaneira
De acordo com a Recorrente, a classificação fiscal por si adotada e que foi objeto de
questionamento vinha sendo aceita até então pelo Fisco, o que restaria comprovado pelo histórico
de autorizações de desembaraço aduaneiro que, na sua concepção, representariam lançamentos
tributários, conforme previsto nos artigos 149 e 150 do CTN.
Admite que a alteração de entendimento por parte do Fisco até seria possível,
porém, haveria a necessidade de obediência ao quanto disposto no artigo 146 do CTN, que dispõe
que “a mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento”, ou
seja, a eventual mudança de interpretação por parte do Fisco não poderia ser aplicada a fatos
passados.
Ocorre que a Recorrente, para sustentar a sua tese, parte de premissa equivocada,
onde considera que o desembaraço aduaneiro seria ato da Administração Aduaneira onde a
autoridade fiscal anuncia a concordância com todos os termos ali dispostos.
Essa colocação, contudo, merece reparo, isto porque, primeiro, a NCM descrita na
DI não é critério jurídico adotado pelo Fisco, mas mera informação provida pelo próprio
contribuinte, passível de posterior questionamento. Segundo, porque o despacho aduaneiro não é
ato que equivale à homologação do lançamento sendo esse papel, por fim, atribuído à revisão
aduaneira, que se presta a conferir não só erros de fato quanto os de direito, vez que não há
nenhuma limitação nesse sentido imposta pelo artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.314 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721494/2014-19
5
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.

Sendo assim, descabe falar violação ao artigo 146 do CTN nos casos de revisão
aduaneira, havendo, nesse sentido, vasta jurisprudência neste CARF:

RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CRITÉRIO
JURÍDICO.
ALTERAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE LABORATORIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 69/96.
Não há alteração de critério jurídico no lançamento quando a classificação fiscal
adotada pela contribuinte na Declaração de Importação não foi aceita pela
fiscalização, a qual apenas autorizou a entrega da mercadoria cujo efetivo
desembaraço aduaneiro dependia do resultado de sua análise laboratorial, nos
termos do art. 39 da Instrução Normativa SRF no 69/96. Ademais, a revisão
aduaneira é um procedimento fiscal realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade
da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à
apuração e ao recolhimento dos tributos. Não tendo sido efetuado nenhum
lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado
em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco
representa alteração de critério jurídico no lançamento a que se refere o art. 146
do CTN. (CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção.
PAF no 11128.000599/2007-46. Acórdão no 3402004.683. Rel.: Cons. Maria
Aparecida Martins de Paula. Publicação: 16/11/2017)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. O lançamento efetuado
em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se
cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do
CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto,
compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos,
a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação
em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos (cf. Acórdão n° 3301-
007.535) (CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção.
PAF
no
10314.000045/2006-06.
Acórdão
no
3301-011.245.
Publicação:
27/01/2022)
REVISÃO ADUANEIRA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.314 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721494/2014-19
6
A revisão aduaneira que implique em alteração da classificação fiscal antes
adotada não constitui alteração do critério jurídico adotado no fato gerador da
obrigação tributária concernente à importação de mercadorias, tendo em vista a
existência de previsão legal e a inexistência de lançamento tributário por ocasião
do despacho aduaneiro. Recurso Voluntário Negado. (CARF. Primeira Turma
Especial da Terceira Seção. PAF no 11131.720080/2013-77. Acórdão no
3801005.231. Rel.: Cons. Flavio de Castro Pontes. Publicação: 02/04/2015)

Por fim, destaca-se que esse entendimento foi recentemente transformado na
Súmula CARF no 216, transcrita a seguir:

Súmula CARF no 216
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe o
provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 197
DF CARF MF
Original